Tribunal: TJDFT
Processo: 0028351-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0028351-98.2016.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE, PUBLICIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE. EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES. COMPLEXO PENITENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO OU REGISTRO EM MEIO OFICIAL. OCULTAÇÃO DO ENCARREGADO. TRANSFERÊNCIA DO CONDENADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO AMBIENTE REFORMADO. ESFORÇOS. DOLO GENÉRICO. ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO. REPRIMENDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. DANO MORAL COLETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os atos indicados como objeto da improbidade administrativa decorrem da execução de obras no ambiente prisional sem qualquer procedimento oficial, acarretando ofensa ao princípio da legalidade, sem conferir publicidade aos atos públicos e culminando em benefício ao réu que havia determinado a realização das obras, vindo a ocupar uma das celas reformadas, o que ofenderia a moralidade e a impessoalidade, enquadrando-se as condutas no art. 11, caput e IV, da Lei 8.429/92. 2. Não há que se falar em inexistência de ato ímprobo diante da falta de regramento específico para o recebimento de doações em favor do Poder Público, pois a atuação administrativa é pautada pelo princípio da legalidade estrita, segundo o qual somente é permitido ao agente público atuar de acordo com o que se encontra previsto em lei. Portanto, não se admite a “simplificação da aceitação de doação”, que seria, em verdade, a completa ausência de registro da doação, sobretudo em se tratando de obras relevantes, que não podem ser classificadas como reparos de pequeno porte. 3. Em que pese a decisão judicial de manter o condenado na ala de presos vulneráveis, onde havia sido alocado administrativamente para cumprir sua pena, é patente que os agentes públicos envidaram esforços para que o interno fosse efetivamente transferido para o sistema prisional do Distrito Federal, permitindo, portanto, a sua alocação na ala reformada de acordo com projeto designado pelo próprio réu/condenado. 4. Aos agentes públicos cabe observar a isonomia de tratamento aos internos. Nesse sentido, não se defende a universalização de condições desumanas para o encarceramento, mas, diante do trâmite relatado e dos esforços despendidos pelos agentes públicos para transferência do réu para o sistema penitenciário do Distrito Federal, resta nítida a ofensa aos princípios da imparcialidade e da moralidade. 5. A publicidade e a transparência consignadas na formalização dos atos praticados pela Administração Pública, mesmo que se trate de aceite de doação, mostram-se como requisito mínimo indispensável, sob pena de tornar os atos inválidos e inconstitucionais, ainda que não haja forma específica previamente estabelecida, acarretando a responsabilização dos agentes públicos e de terceiros que se beneficiem do ato. 6. O dolo, como elemento subjetivo da conduta do agente, deve ser perquirido a partir da análise das situações concretas, haja vista a impossibilidade de se adentrar no campo neuropsicológico individual, de maneira a possibilitar a comprovação das intenções e dos propósitos para as atitudes dos seres humanos envolvidos. Assim, o dolo genérico deve ser constatado a partir dos desígnios para a prática das condutas que levam à improbidade, por ação ou omissão, não se exigindo que o agente possua o estado anímico específico de ofender os princípios da Administração Pública em si. 7. Configurada a prática de atos ímprobos consistentes no atentado doloso aos princípios da Administração Pública, conforme tipificado no art. 11, caput e IV, da Lei n. 8.429/92, impõe-se a aplicação das penas previstas no art. 12 do mesmo diploma legal, em patamar suficiente, adequado e proporcional, de acordo com os critérios legais, para reprimir a prática de atos dessa natureza. 8. O dano moral coletivo, apesar de dispensar a demonstração de prejuízos concretos ou efetivo abalo moral, não pode ser aplicado sempre e quando for reconhecida a prática de ato ímprobo, pois a própria Lei n. 8.429/92, que rege a matéria, não estabelece o instituto como regra. Exige-se, pois, a sua configuração específica, diante da análise do caso concreto. 9. Recurso do autor parcialmente provido. Recursos dos réus desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, bem como 3o e 11, inciso IV, estes da Lei 8.429/1992, sustentando o cabimento de sua absolvição por prática de ato de improbidade, pois nada em sua conduta seria capaz de atrair a tipicidade de ato ímprobo, pois não teria ficado demonstrado o dolo específico de obter vantagem. Acresce que a manutenção do julgado ofende a coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009